Tribunal: CARF
Processo: 10865.003493/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003493/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.629 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
SINDICATO DOS VIGILANTES E DOS TRABALHADORES DE
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE LIMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/07/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003493/2007-06
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes, Matheus Soares Leite, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SINDICATO DOS VIGILANTES
E DOS TRABALHADORES EM SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE LIMEIRA contra o
Acórdão no. 14-22.134 (e-fls. 210 e ss), proferido pela 7a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento de Ribeirão Preto, que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário.
O lançamento foi promovido por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito — NFLD n° 37.119.245-5 (e-fls. 2 e ss), de 27/11/2007, e Relatório (e-fls. 58 e ss) para
constituição de contribuições previdenciárias, correspondentes à parte dos segurados empregados
e contribuintes individuais, arrecadadas pela empresa, mediante desconto na remuneração dos
mesmos e não recolhidas aos cofres públicos, em total desacordo com o que determina a
legislação em vigor. 0 débito é relativo às competências 01/2002 a 05/2007.A auditoria fiscal
resultou na lavratura dos seguintes débitos:

DEBCAD No.
TIPO DE DÉBITO
37.119.243-9
NFLD Segurados
37.119.244-7
NFLD Patronal
37.119.245-5
NFLD Segurados
37.119.246-3
NFLD Patronal
37.19.247-1
AI CFL 38

Ressalta-se que o PTA no. 10865.003489/2007-30, que contém a discussão sobre a
NFLD DEBCAD no. 37.119.246-3, também está sendo julgado nesta oportunidade.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 190 e
ss), em 31/12/2007, que foi sintetizada da seguinte forma pelo relatório da decisão de piso:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

A autuada apresenta IMPUGNAÇÃO tempestiva, às fls. 184 a 193, alegando, em
síntese que:
a) Resta fragilizada a argumentação disposta pelo auditor fiscal, tendo em vista que
dizer que apurou supostos débitos com base na singela análise da folha de pagamento
demonstra a total fragilidade em seus argumentos, devendo seu elemento de convicção
ser considerado nulo, haja vista, a impossibilidade de defesa que singelos argumentos
trazem na NFLD.
b) Dispõe que todo ato administrativo deve ser motivado, o que não ocorre no presente
caso, e com base na garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório e
considerando ainda outros Princípios Constitucionais citados, resta totalmente
improcedente a notificação ora impugnada.
C) É inaplicável a taxa Selic em débitos tributários, considerando que o aludido instituto
não possui regulamentação específica em nosso ordenamento jurídico, bem como não
possui medições e/ou procedimentos concretos de apuração desta taxa para fins
tributários. Discorre robustamente sobre a taxa Selic e sua utilização no campo
tributário, concluindo que, além de inconstitucional, ela é ilegal.
d) Em que pese a Lei Ordinária 8.212/91 atribuir o prazo de 10 anos para que a
Seguridade Social apure e constitua seu crédito, tal prazo é inválido, pois não pode fixar
prazo decadencial e prescricional, por invadir matéria restrita à lei complementar, em
conformidade com o art.146, III, "b", da Constituição Federal. Dispõe que a norma
aplicável ao caso concreto decorre dos artigos 173 (decadência) e 174 (prescrição),
ambos do CTN, que possui força de lei complementar, sendo, portanto, de 5 anos esses
prazos. Apresenta jurisprudências nesse sentido. Desta forma, o direito do Estado
constituir créditos tributários referentes às competências anteriores a novembro de 2002
decaiu, posto que já se passaram 5 anos dos fatos geradores.
e) Requer a nulidade da NFLD, considerando violação de vários 40 princípios
constitucionais e demais argumentos apresentados ou, não sendo este o entendimento, a
inaplicabilidade da taxa Selic e, considerando a aplicação do instituto da decadência,
determinar o arquivamento da notificação impugnada.
Em 03/02/2009, os autos foram julgados e a Impugnação foi julgada
improcedente, conforme o Acórdão no. 14-22.134 (e-fls. 210 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2002 a 31/07/2007
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto arrecadado.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
Ê vedado A Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

As contribuições sociais, não recolhidas nas épocas próprias, estão sujeitas aos juros
equivalentes A taxa SELIC, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente.
O sujeito passivo foi cientificado do julgamento em 15/04/2009, conforme Aviso
de Recebimento (e-fl. 222) e apresentou Recurso Voluntário em 15/05/2009 (e-fls. 224 e ss)
reiterando os argumentos apresentados na Impugnação.
A tempestividade do recurso foi atestada pelo Despacho de Encaminhamento
emitido em 27/05/2009, pelo Serviço de Controle e cobrança do Crédito Tributário da Delegacia
da Receita Federal de Limeira (e-fl. 231).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade.
O recorrente reiterou, em seu Recurso, apenas no pedido, o argumento de que o
lançamento deveria ser anulado, pois não teria sido devidamente motivado. Sustentou na
Impugnação, que não teriam sido verificados os elementos necessários para a sua formalização,
visto que se apoiou em argumentação frágil, limitando-se a dizer que os supostos débitos teriam
sido apurados com base na singela análise da folha de pagamentos, o que corresponderia a
ofensa ao seu direito à ampla defesa e contraditório, e aos princípios da legalidade, da
publicidade dos atos e o princípio da motivação.
A decisão de piso analisou o argumento apresentado. Vale destacar trecho do
voto:
0 procedimento fiscal e a autuação obedeceram estritamente aos preceitos legais que
disciplinam e norteiam a Ação Fiscal.
0 presente lançamento de débito refere-se a contribuições previdenciárias,
correspondentes à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais,
arrecadadas pela empresa, mediante desconto na remuneração dos mesmos e não
recolhidas aos cofres públicos, e tem por fundamento os valores informados pelo
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

próprio sujeito passivo, em conformidade com o Relatório Fiscal da NFLD que
descreve os fatos geradores das contribuições devidas, os documentos que serviram de
base para o presente lançamento e a forma de apuração das contribuições aqui lançadas.
Além disso, registra também que os fatos geradores das contribuições que compõem
esta NFLD foram incluídos em GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social.
Os valores apurados encontram-se expressos no Discriminativo Analítico de Débito —
DAD, no Discriminativo Sintético do Débito - DSD, onde também estão demonstrados
os valores dos acréscimos legais — Juros e Multa, no Relatório de Lançamentos — RL,
tem-se os fatos geradores considerados e a correspondente fundamentação legal
encontra-se explicitada no Anexo de Fundamentos Legais do Débito — FLD, que
integram a Notificação. No anexo Relatório de Documentos Apresentados — RDA,
verificam-se todos os documentos de crédito aproveitados pela fiscalização e
devidamente deduzidos dos débitos lançados, em conformidade com o Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados — RADA.
Dessa forma, constatado que não foi procedido o recolhimento da totalidade das
contribuições devidas, e considerando as disposições legais que atribuem à fiscalização
a obrigação de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com a legislação vigente, não pode o agente fiscal furtar-se ao
cumprimento do legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de
conformidade com o art. 142, § único do Código Tributário.
(...)
Dos documentos analisados para constituição do débito.
O Relatório Fiscal da NFLD é taxativo quando aponta os documentos que foram
analisados pela Auditoria Fiscal para apuração dos valores lançados através da presente
notificação, quais sejam, as GFIP — Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, elaboradas mensalmente pelo próprio sujeito passivo, cujo
preenchimento é de sua inteira responsabilidade, e, ainda, as informações ali prestadas
se revestem da condição de confissão de dívida, em conformidade com §§ 1° e 4o do art.
225 do Decreto no 3.048/99:
"Art. 225....
§ 12 As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não
recolhimento.
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa."
Isto posto, tem-se que toda a documentação citada no Relatório Fiscal da NFLD como
sendo a base para os lançamentos aqui efetuados foi elaborada pela própria impugnante.
Especificamente, quanto as folhas de pagamento, mencionadas na impugnação, a
empresa é obrigada a elaborar folha de pagamento de todos os segurados que lhe
prestaram serviços, conforme preconiza o art. 225, inciso I, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
Art.225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
Tendo a Notificada apresentado à fiscalização suas folhas de pagamento, elaboradas
pela própria empresa, devendo constar ali todos os segurados que lhe prestaram
serviços, o lançamento foi efetuado com base nessas folhas de pagamento,
relativamente as competências arroladas, e ainda, não tendo sido trazido aos autos
nenhum novo elemento de prova que pudesse sustentar suas afirmações, não há que
prosperar as alegações da impugnante sobre ter ocorrido uma singela análise das folhas
de pagamento, demonstrando total fragilidade nos argumentos da Auditoria Fiscal. E
tendo ainda declarado em GFIP essas informações, cujo preenchimento é inteiramente
de sua responsabilidade, constituíram-se em confissão de divida na hipótese de não
recolhimento, como a que aqui se verifica.
Também não procede qualquer argumentação de que houve cerceamento de defesa ou
afronta a qualquer principio constitucional, uma vez que todo o procedimento adotado
pela Auditoria Fiscal está embasado na legislação citada no Anexo à NFLD,
Fundamentos Legais do Débito, além do Relatório Fiscal ser objetivo e claro quanto aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias aqui lançadas, sua forma de apuração
e os elementos que levaram a constituição do presente crédito tributário, além de ter
ocorrido a correta cientificação do sujeito passivo. Os demais anexos à NFLD
complementam as informações relativas ao lançamento, conforme já disposto no início
desse Voto.
Também não cabe prosperar a alegada falta de motivação do ato administrativo, por
tudo que já foi acima relatado. Tendo o auditor fiscal constatado a existência de
contribuições previdenciárias não recolhidas aos cofres públicos, é sua obrigação
funcional lançá-las, sob pena de responsabilidade, de acordo com o art. 142, § único do
Código Tributário.
Diante de todo o exposto, correta a atuação da Auditoria Fiscal, não cabendo prosseguir
nenhuma das alegações apresentadas na impugnação.

É correto afirmar que a formação do crédito tributário, através do lançamento de
ofício como uma atividade administrativa vinculada, requer que a autoridade fiscal observe a
legislação aplicável. Isso é necessário para verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária correspondente, determinar a base de cálculo, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, se aplicável, propor a aplicação de penalidades, conforme
estipulado no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN). A não observância da legislação
ou a ausência de seus requisitos resulta na nulidade do ato administrativo, sujeitando-se à
possibilidade de cerceamento indevido do direito de defesa.
Contrariamente à argumentação da parte recorrente, é evidente que o ato de
lançamento administrativo foi fundamentado pelas razões de fato e de direito que levaram à
conclusão expressa na acusação fiscal. Isso foi feito à luz da legislação tributária aplicável às
razões apresentadas no lançamento. O raciocínio fiscal está claro, aplicando a legislação
considerada pertinente ao caso em questão e realizando a apuração do tributo devido, conforme
demonstrado no Auto de Infração.
No caso em questão, a autoridade agiu em conformidade com as disposições
legais que regem o lançamento, detalhando no Relatório Fiscal os dispositivos aplicáveis e
descrevendo os fatos geradores das contribuições, assim como os documentos que embasaram a
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

apuração. Os valores das contribuições devidas, juntamente com os acréscimos legais de juros e
multa, foram devidamente mencionados, respaldados por fundamentação legal.
Diante da constatação de não pagamento das contribuições devidas pelo
recorrente e considerando as disposições legais que conferem prerrogativas para arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais estipuladas na Legislação
Previdenciária, é imperativo que o agente fiscal cumpra o estabelecido legalmente, sob pena de
responsabilidade, conforme o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Além do exposto, entendo que não houve, em nenhum momento do processo,
restrição ao direito de defesa da parte recorrente ou violação aos princípios do contraditório e
devido processo legal. Isso porque todas as oportunidades foram concedidas para a prática dos
atos processuais inerentes ao processo administrativo-fiscal, conforme previsto no Decreto no
70.235/1972.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente e rejeito a
preliminar arguida.
3. Prejudicial de Mérito: Decadência
O recorrente sustenta que o crédito anterior a 11/2002 teria sido alcançado pela
decadência.
A decisão de piso considerou a contagem do prazo decadencial pelo art. 173,
inciso I do CTN, de modo que o crédito não teria sido alcançado pela decadência. Vale o
destaque:
Oportuno esclarecer que a definição do dispositivo legal aplicável (CTN artigo 150,
parágrafo 4 °, ou artigo 173, I) afigura-se relevante, pois, o Lançamento Fiscal foi
lavrado em 27/11/2007, com ciência à Empresa em 29/11/2007, de modo que as
competências de 01/2002 a 10/2002 restarão alcançadas pela decadência quinquenal
caso o inicio deste prazo seja estabelecido nos termos do artigo 150, parágrafo 4 °, do
CTN, pelo qual se conta o prazo a partir da ocorrência do fato gerador.
De forma diversa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - no caso
01/01/2003 — (CTN artigo 173, I), não se caracterizará a decadência e a consequente
extinção do crédito tributário acerca das contribuições para essas competências - de
01/2002 a 10/2002.
No caso em tela, conforme Relatório de Documentos Apresentados - RDA, constata-se
que a empresa não procedeu a recolhimento de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2002 a 10/2002, o que caracteriza o enquadramento da decadência
pelo art. 173, inciso I, do CTN, conforme propõe a própria Impugnante em sua defesa.
Tendo em vista o acima explicitado, tem-se que correto o fundamento legal proposto
pela Impugnante a ser utilizado para análise do prazo decadencial em débitos
previdenciários, porém incorreta sua conclusão quando dispõe que decaiu o direito do
fisco constituir créditos tributários relativos a competências anteriores a novembro/2002.
Pelo diploma legal supra transcrito, a contagem do prazo decadencial para as
competências 01 a 11/2002 inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01/01/2003, e termina em
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

31/12/2007. Tendo o presente crédito tributário se aperfeiçoado com a ciência do
notificado em 29/11/2007, portanto, antes do fim do prazo decadencial, todo o período
aqui lançado não foi abrangido pelo instituto da decadência.
Conforme destacou a decisão de piso, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte (art. 173, inciso I do CTN);
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei (art. 150, §4o do CTN).
Verificando o RADA – Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (e-fls. 34), vê-se que não foram feitos recolhimentos a título das rubricas
lançadas neste auto antes de 05/2004. Portanto, correta a contagem do prazo decadencial pelo
art. 173, inciso I do CTN.
Diante do exposto, entendo que não há reparos a se fazer na decisão de piso.
4.
Da Aplicabilidade da Taxa Selic como Juros de Mora
O recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros estaria em
desconformidade com o art. 161 do CTN e seria improcedente. A taxa SELIC é a taxa referencial
oficial para aplicação dos tributos da União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei
no 9.430, de 1996, as seguintes disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é
legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos
débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a
adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (...)”.
(STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009)
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para REJEITAR a
preliminar, AFASTAR a decadência e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.629 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003493/2007-06

Fl. 243
DF CARF MF
Original